Tribunal: STF
Processo: RE 1513810
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 2020. CONSTITUCIONALIDADE. CONTAGEM DO PERÍODO PARA AQUISIÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES: ADIS Nº 6.442/DF, Nº 6.447/DF, Nº 6.450/DF E Nº 6.525/DF, E RE Nº 1.311.742-RG/SP — TEMA Nº 1.137 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos em desfavor de acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELO SINDIFOZ VISANDO A CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO PELOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 173/2020 PARA FINS DE TRIÊNIO E LICENÇA PRÊMIO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO ENTE SINDICAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ENTE SINDICAL. AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS PELO MUNICÍPIO E PELO NAVEGANTESPREV. INSURGÊNCIAS INTERPELADAS CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. 



1. RECURSO PRINCIPAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO QUE DEVE ATER-SE AO ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO PROLATADA EM PRIMEIRO GRAU, SEM ADENTRAR AO MERITUM CAUSAE DISCUTIDO NA DEMANDA PRINCIPAL. SITUAÇÃO INALTERADA DESDE A CONCESSÃO LIMINAR. CONFIRMAÇÃO QUE SE IMPÕE. 



TEMA 1137/STF. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. ADIS 6442, 6447, 6450 E 6525. PROIBIÇÕES TEMPORÁRIAS DIRECIONADAS A TODOS OS ENTES PÚBLICOS, EM SUA MAIORIA LIGADAS DIRETAMENTE AO AUMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL. PROVIDÊNCIAS ESTABELECIDAS NOS ARTS. 7º E 8º DA LC 173/2020 QUE TRATAM DE NORMAS DE DIREITO FINANCEIRO. PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA DE AUMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL. 



QUESTÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. MS N. 5044653-61.2020.8.24.0000. 



    '[...] ART. 8º, XI, DA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. IMPEDIMENTO DE CONTAGEM COMO DE PERÍODO AQUISITIVO NECESSÁRIO PARA A CONCESSÃO DE ANUÊNIOS, TRIÊNIOS, QUINQUÊNIOS, LICENÇAS-PRÊMIO E DEMAIS MECANISMOS EQUIVALENTES. DESARRAZOABILIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS QUE CONTINUAM E CONTINUARÃO A EXERCER ATIVIDADE PÚBLICA DEMANDADA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PRETENSÃO DA LEI, NO SENTIDO DE IMPEDIR AUMENTO DE DESPESAS DURANTE A PANDEMIA, QUE SERÁ ATENDIDA. MERA CONTAGEM QUE NÃO IMPLICA MAJORAÇÃO DE DESPESAS. DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TJRJ, MPRJ, BEM COMO DESTA CORTE, NO SENTIDO DE SE PERMITIR A CONTAGEM PARA SEUS RESPECTIVOS SERVIDORES. DECISÃO JURISDICIONAL DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJSP NO MESMO SENTIDO. DEVER DE ISONOMIA PARA COM OS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA' (TJSC, Mandado de Segurança Cível (Grupo Público) n. 5044653- 61.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Artur Jenichen Filho, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 25-08-2021). 



IMPEDIMENTO DE CONTAGEM DO PERÍODO PLEITEADO PELO ENTE SINDICAL EM FAVOR DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES COMO DE PERÍODO AQUISITIVO NECESSÁRIO PARA A CONCESSÃO DE TRIÊNIOS E LICENÇAS-PRÊMIO QUE SE MOSTRA DESARRAZOÁVEL. SERVIDORES PÚBLICOS QUE CONTINUARAM NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O PERÍODO ABARCADO PELA LEI. PRETENSÃO DA LEI NO SENTIDO DE IMPEDIR AUMENTO DE DESPESAS IMEDIATO. MERA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO QUE NÃO IMPLICA EM MAJORAÇÃO DAS DESPESAS. PERÍODO AQUISITIVO NECESSÁRIO À CONCESSÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO E ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO. DECISÃO A QUO REFORMADA. LIMINAR CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 



2. ACLARATÓRIOS E AGRAVOS INTERNOS EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO PERSEGUIDO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ESTA CÂMARA. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. RECLAMOS PREJUDICADOS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.” (e-doc. 84, p. 1-2).



    2. No recurso extraordinário, apresentado com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município de Navegantes aponta “violação aos arts. 1º, 2º, 5º, inciso XXXVI, 18 e 169 da CF/88, bem como à autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte no julgamento da ADI n. 6.447/DF, na qual restou assentada a Constitucionalidade do art. 8°, IX, da LC 173/2020” (e-doc. 98, p. 3).



    2.1. Relata que o “art. 8º, da LC 173/2020 impõe vedação ao cômputo do período de 28.05.2020 a 31.12.2021 como tempo de serviço para fins de concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço” (e-doc. 98, p. 5).



    2.2. Afirma que a “posição da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina busca alcançar uma verdadeira interpretação conforme à constituição de norma já declarada constitucional e fixada no tema 1.137 do STF, contrariando dispositivo legal e entendimento já pacificado pela própria Corte Constitucional”(e-doc. 98, p. 5).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes aponta “violação ao arts. 1º, 2º, 5º, inciso XXXVI, 18 e 169 da CF/88, bem como à autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte no julgamento da ADI n. 6.442/DF, na qual restou assentada a CONSTITUCIONALIDADE do ar. 8°, IX, da LC 173/2020, inclusive para fins da contagem do período suspenso para fins de vantagens remuneratórias a serem auferidas” (e-doc. 105, p. 4).



    3.1. Aduz que “a questão jurídica já está resolvida com base nos julgados do Supremo Tribunal Federal no âmbito de Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6450, 6442, 6447 e 6525” (e-doc. 105, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que os recursos merecem provimento. Quando do julgamento conjunto das ADIs nº 6.442/DF, nº 6.447/DF, nº 6.450/DF e nº 6.525/DF, o Supremo concluiu pela constitucionalidade das medidas de contenção de despesas com pessoal ante a necessidade de propiciar as medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Transcrevo a ementa pertinente:



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 



    2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos. 



    3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 



    4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 



    5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 



    6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 



    9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 



    10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 



    11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.” 



    (ADI nº 6.450/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/03/2021, p. 23/03/2021; grifos acrescidos).



    5. Por ocasião da análise do Tema nº 1.137 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário reafirmou o entendimento acima indicado, proclamando a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    (RE nº 1.311.742-RG/SP, Tema nº 1.137, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 15/04/2021, p. 26/05/2021).



    6. O Colegiado de origem, ao determinar a contagem do tempo de serviço prestado no interregno de 28/05/2020 a 31/12/2021, para efeito do implemento do direito a promoção, concluiu em sentido diverso do externado pelo Supremo nos precedentes acima indicados. Isso porque foi reconhecida a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar federal nº 173, de 2020, o qual vedava, expressamente, a contagem de tempo de serviço, no período indicado, para aquisição de benefício dessa natureza, a fim de evitar ônus financeiros à Administração.



    7. Nesse sentido, dentre tantos outros, cito os seguintes pronunciamentos individuais: ARE nº 1.467.840/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27/11/2023, p. 28/11/2023; RE nº 1.444.598/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 06/12/2023, p. 07/12/2023; RE nº 1.415.258/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 01/03/2023, p. 02/03/2023; ARE nº 1.322.585/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/12/2022, p. 19/12/2022; ARE nº 1.316.704/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/10/2021, 21/10/2021; RE nº 1.354.540/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22/11/2021, p. 25/11/2021; RE nº 1.420.553/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25/04/2023, p. 27/04/2023; RE nº 1.356.722/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/02/2022, p. 02/03/2022; RE nº 1.340.828/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/11/2021, p. 1º/12/2021; RE nº 1.343.884/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/03/2022, p. 15/03/2022; RE nº 1.423.533/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/03/2023, p. 21/03/2023; RE nº 1.356.093/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 14/12/2021, p. 16/12/2021; e Rcl nº 48.214/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 10/02/2022, p. 16/02/2022. 



    8. Apresento ainda recente decisão da Segunda Turma de minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 2020. CONSTITUCIONALIDADE. CONTAGEM DO PERÍODO PARA AQUISIÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES: ADIS Nº 6.442/DF, Nº 6.447/DF, Nº 6.450/DF E Nº 6.525/DF, E RE Nº 1.311.742-RG/SP — TEMA Nº 1.137 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Quando do julgamento conjunto das ADIs nº 6.442/DF, nº 6.447/DF, nº 6.450/DF e nº 6.525/DF, o Supremo concluiu pela constitucionalidade das medidas de contenção de despesas com pessoal ante a necessidade de propiciar as medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia de Covid-19.



    2. Na análise do Tema nº 1.137 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário reafirmou o entendimento acima indicado, proclamando a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.450.072 AgR/RS, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 26/07/2024)



    9. Ante exposto, dou provimento aos recursos extraordinários para, reformando o acórdão recorrido, denegar o pedido de concessão da contagem do período suspenso entre 28/05/2020 e 31/12/2021. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator